Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704864-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. RE 573.232. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI À CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ART. 5o, XXI, DA CF. ART. 2o-A, DA LEI N. 9.494/97. ASSOCIAÇÃO. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO MANIFESTADA (A) OU POR ATO INDIVIDUAL DO ASSOCIADO (B) OU POR DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA DA ENTIDADE. INSUCIFIÊNCIA DE DISPOSIÇÃO GENÉRICA DO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO E PODE SER ALEGADA EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. ART. 485, §3o DO CPC. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. 1. Ação de conhecimento proposta por associação em face do Distrito Federal com o objetivo de ver condenado o ente público ao pagamento de indenização de transporte para os Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde a ela filiados. 2. Distinção: a matéria tratada no RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda perfeita identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de um associado executar individualmente título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário, esta sim ajuizada por entidade associativa. 3. Mesmo não se tratando de matérias idênticas, os temas se sobrepõem e se complementam. Por isso, demandam conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos. 4. No RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral, o STF concluiu que o enunciado expresso do art. 5o, XXI, da CF exige, além da previsão estatutária, uma expressa autorização manifestada (A) ou por ato individual do associado (B) ou por deliberação tomada em assembleia da entidade. 5. A legislação infraconstitucional, no que atine à autorização expressa, alinha-se à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da leitura do parágrafo único do art. 2o-A, da Lei n. 9.494/97: "Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços". 6. Na hipótese dos autos, embora se constate a existência de cláusula estatutária, que enuncia o poder outorgado à associação autora para representação dos interesses individuais e coletivos de seus associados, judicial e extrajudicialmente, nada na ata da Assembleia ocorrida antes da propositura da presente ação menciona o intento dos associados no sentido da concessão de autorização expressa para a defesa dos interesses dos associados por meio desta ação. 7. Se os associados não concorreram para a deliberação favorável ao ajuizamento da demanda - não autorizaram expressamente o ajuizamento da ação de conhecimento - não estão presentes os pressupostos processuais para aferição de sua capacidade para estar no processo em defesa de direitos individuais homogêneos de seus membros. 8. Hipótese em que o apelante não tratou da matéria referente à ilegitimidade ativa ad causam em sede de contestação mencionando essa preliminar somente em sua apelação. 9. Conquanto não suscitado anteriormente nos autos, a tese de ilegitimidade ativa ad causam comporta pronunciamento de ofício pelo juiz, razão pela qual a tese pode ser apreciada em sede de apelação respeitado o contraditório. 10. Considerando que a preclusão não alcança as matérias de ordem pública - tal como a legitimidade ativa causam, na hipótese vertente -, podem ser cognoscíveis de ofício a qualquer tempo qualquer que seja o grau de jurisdição ordinária. 11. Deu-se provimento ao apelo e à Remessa Necessária para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da associação autora para extinguir o processo sem exame do mérito. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, e 1.013 e 1.014, ambos do Código de Processo Civil, defendendo sua legitimidade ativa para representar a categoria que representa na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais de seus integrantes, tanto no processo de conhecimento como na liquidação ou execução de sentença. Afirma que não juntou aos autos a lista nominal de associados por ela representados porque a temática acerca de sua suposta ilegitimidade não foi abordada pelo recorrido em primeira instância, tratando-se, pois, de inovação recursal; b) artigo 76 do Código Civil, insurgindo-se contra a extinção do feito sem resolução de mérito, sob o argumento de que a sua não intimação para juntar a documentação mencionada no acórdão acarretou cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que os requisitos para o recebimento do auxílio-transporte foram demonstrados, pois os representados são Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde que desempenham as funções inerentes aos respectivos cargos, sendo necessário que realizem visitas em domicílios das famílias de todo o Distrito Federal. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 51387623). Em sede de contrarrazões, a recorrente pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 1.013 e 1.014, ambos do CPC, também não deve ser admitido o apelo especial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade ativa, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva"” (AgInt no REsp n. 2.039.259/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no apontado malferimento ao artigo 76 do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Tampouco reúne condições de transitar a tese de que estão demonstrados os requisitos para o recebimento do auxílio-transporte. Isso porque, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 51387623). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025